Tribunal: STF
Processo: RHC 251961
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 908.386/MT, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado de tráfico de drogas, questionando a legalidade de busca e apreensão realizada em domicílio sem mandado judicial, com base em denúncia anônima e fuga do suspeito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na legalidade do ingresso em domicílio sem mandado judicial, baseado em denúncia anônima e comportamento suspeito do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 280, estabeleceu que o ingresso sem mandado é lícito quando há fundadas razões de flagrante delito. 4. O Superior Tribunal de Justiça reforçou a necessidade de justa causa, com elementos objetivos que indiquem flagrante delito. 5. No caso concreto, a denúncia anônima e a fuga do acusado para o endereço relacionado com o tráfico de drogas constituíram fundadas razões para a busca. IV. HABEAS CORPUS DENEGADO.”.(eDOC 38, p. 1)



    O recorrente narra (eDOC 44) haver sido denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, após ter sido flagrado na posse de porções de maconha e cocaína, embaladas para traficância.



    Sustenta que o acórdão recorrido é manifestamente ilegal, na medida em que manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso que reformou a sentença que rejeitou a denúncia, determinando o prosseguimento da ação penal. 



    Defende o trancamento da ação, haja vista que a denúncia ampara-se em provas obtidas mediante invasão domiciliar fora das hipóteses constitucionalmente permitidas. 



    Ressalta que “ainda que se sustente a prática delituosa por parte do agente, visto a presença de certa quantidade de drogas e outros objetos no interior de seu domicílio, não é razoável que tal operação dê-se com base apenas em denúncia anônima e a fuga do paciente para o interior de seu domicílio. Ao contrário, urge a existência de aspectos formais, como a prévia investigação dos fatos apurados em denúncia anônima”. (p. 8)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja restabelecida a sentença que declarou a ilegalidade da busca e apreensão, determinando o trancamento da ação penal.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 69)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Acerca da busca e apreensão sem mandado judicial, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que a validade da medida depende da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões que indiquem a situação flagrancial no interior do imóvel. 



    Nesse particular, o ingresso em domicílio alheio, para ser regular, depende da existência de fundadas razões que constituam justa causa e sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental envolvido. 



    Somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível vulnerar o direito em questão e configurar legítima intervenção restritiva do Estado. 



    Nessa esteira, na busca de um verdadeiro direito penal do equilíbrio, conforme expressão consagrada por Rogério Greco, deve-se realizar um necessário juízo de ponderação e cotejo de valores, levando-se em consideração a inexistência de direitos absolutos. 



    Restou definido que o ingresso no domicílio de alguém, para ser válido e regular, depende da existência de fundadas razões que amparem a mitigação do direito fundamental em questão. Somente nos casos em que o contexto fático anterior à invasão domiciliar permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível levar adiante a medida extrema.



    [...]



    Assim, o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.



    [...]



    A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca da validade da diligência. 



    No presente feito, a corte de origem apontou a existência de confissão informal e fuga da abordagem em direção ao endereço apontado como local de tráfico elementos que constituem as fundadas razões necessárias à busca promovida, interpretação que se encontra alinhada à jurisprudência desta corte”. (eDOC 38)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, por sua vez, deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Parquet, reformando a sentença que rejeitou a denúncia e declarando a validade da busca e apreensão, amparado nos seguintes argumentos:



    “Ultrapassado o juízo positivo de admissibilidade, emerge da preambular acusatória que o recorrido WESLEI GRIESANG DIAS foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, pois, no dia 08 de setembro de 2019, por volta das 06h00, na rua Laite, bairro Jardim Glória, na comarca de Várzea Grande/MT, portava e tinha em depósito em sua residência, 18 (dezoito) porções de pasta-base, 03 (três) porções de maconha, 06 (seis) porções de cocaína, 01 (uma) faca, 01 (uma) colher e 02 (dois) pratos com vestígios de drogas, que, submetidos à perícia, apresentaram resultado positivo para a presença de 10,64g (dez gramas e sessenta e quatro centigramas) de COCAÍNA e 3,46g (três gramas e quarenta e seis centigramas) de MACONHA.



    [...]



    Como é cediço, a inviolabilidade domiciliar constitui garantia expressamente prevista na Constituição Federal, todavia, como sói ser nas ciências jurídicas, não é absoluta. Destarte, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio, dentre as quais a ocorrência de flagrante delito. 



    Não obstante isso, ao enfrentar o tema, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência, a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior e casuisticamente pelo juízo da causa, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial a posteriori. 



    [...]



    Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto em análise, extrai-se da versão extrajudicial dos policiais militares Jhonatan Silva Norato e Douglas Campos Martins que, no dia fatídico, receberam informações anônimas de que, em uma kitnet de cor branca, situada na rua Laite, bairro Jardim Glória, na comarca de Várzea Grande/MT, um sujeito de alcunha “Alemão” estaria praticando a mercancia espúria de entorpecentes, razão pela qual saíram em diligências e, ao se aproximarem do endereço indicado, avistaram WESLEI GRIESANG DIAS se evadindo para o interior do imóvel ao notar a presença da guarnição. 



    Diante disso, os agentes estatais perseguiram o suspeito e, durante a abordagem, encontraram em seu bolso 04 (quatro) porções de pasta-base de cocaína, tendo ele confessado informalmente aos militares que utilizava aquela residência para comercializar drogas. Assim, foi procedida a busca domiciliar, sendo encontrada no corredor da sala uma sacola contendo 18 (dezoito) porções de pasta-base, 03 (três) porções de maconha, 02 (duas) porções de cocaína, 01 (um) recipiente contendo removex, e utensílios com resquícios de entorpecente, além do valor de R$ 73,65 (setenta e três reais e sessenta e cinco centavos).



    [...]



    Nessa conjuntura, ao contrário do que consignado na decisão combatida, entendo que as circunstâncias fáticas narradas no inquérito policial deixam em evidência que não houve indevida incursão dos policiais na residência do recorrido, pois a prévia denúncia anônima indicando o seu endereço como ponto de venda de narcóticos, aliada ao fato de que ele empreendeu fuga ao avistar a guarnição, constituem elementos que, a teor do precedente do Supremo Tribunal Federal, R.E. n.º 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, são aptos a legitimar a busca domiciliar sem autorização dos moradores ou mandado judicial”. (eDOC 5)



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    ‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso’. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como ocorre nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões. No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal. 



    No caso concreto, consoante se depreende das provas dos autos, a polícia recebeu denúncia anônima de que a residência do paciente era utilizada como ponto de tráfico de drogas e, diante dessas informações, fizeram campana em frente ao imóvel. O paciente, por sua vez, ao avistar a polícia, correu para o interior do imóvel, em atitude suspeita. Durante a abordagem, o suspeito confessou informalmente que utilizava a residência para a mercância de substâncias ilícitas. Logo, não há falar em invasão domiciliar.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente